Tribunal: STF
Processo: HC 260786
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA  
LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Daniel Francisco Iarrocheski, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.005.331, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido”. 



     



    2. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3.



     



    Afirma que a “simples fundamentação concernente a quantidade do entorpecente, por si só, não é fundamento para caracterizar que o PACIENTE estava inserido em qualquer organização criminosa”. 



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 28 de julho de 2023, por volta das 23h30min, Policiais Civis receberam uma notícia anônima relatando que um automóvel Vw/Golf, modelo antigo, estava transportando entorpecentes e seria conduzido pela Avenida João Ricieri Maran, bairro Três Lagoas, sentido Praia de Três Lagoas, nesta cidade e comarca de Foz do Iguaçu/PR. 



    Consta que, durante as diligências para localizar o veículo, os agentes públicos avistaram o automóvel Vw/Golf, placas ASS8B00/PR, de cor roxa, adentrado no imóvel situado na Avenida João Ricieri Maran, nº 1777, bairro Três Lagoas, pesque-pague Golfinho, nesta cidade e Comarca de Foz do Iguaçu/PR, tendo o denunciado e condutor DANIEL FRANCISCO IARROCHESKI adentrado no estabelecimento comercial e fechado o portão. 



    Neste contexto, os agentes públicos resolveram abordar o(s) morador(es) do local, tendo o irmão do denunciado DANIEL FRANCISCO IARROCHESKI se apresentado e relatado que o veículo pertencia ao indigitado. 



    Na sequência, o denunciado DANIEL FRANCISCO IARROCHESKI compareceu ao local e, ao ser informado sobre o conteúdo da investigação, confirmou que estava guardando drogas e franqueou a entrada da equipe policial no imóvel. 



    Em buscas pela residência, os agentes públicos lograram aprender 143 (cento e quarenta e três) tabletes da substância análoga a ‘cocaína’, totalizando 152,150 kg (cento e cinquenta quilos e cento e cinquenta gramas), conforme conforme Auto de Exibição e Apreensão de mov. 1. 7, Auto de Constatação Provisória de Droga de mov. 1. 9 e Boletim de Ocorrência de mov. 1.2. 



    A substância apreendida, por ser capaz de causar dependência física e psíquica, encontra-se proscrita do país por força da Portaria nº 344/99 do DIMED, órgão do Ministério da Saúde. 



    Assim, pelas circunstâncias da prisão, pela forma em que estava acondicionada, bem como pela quantidade e qualidade da droga (152,150 kg. de ‘cocaína’), percebe-se que a substância entorpecente apreendida, que o denunciado DANIEL FRANCISCO IARROCHESKI transportou, guardava e tinha em depósito, com consciência e vontade, seria destinada ao tráfico”. 



    5. Em 5.12.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Foz do Iguaçu/PR condenou o paciente na Ação Penal n. 18818-83.2023.8.16.0030 à pena de oito anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 833 dias-multa. Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de 1/6 com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) são requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. À míngua do reconhecimento de tais circunstâncias, o fato do réu ter sido contratado para guardar a droga, por si, não tem o condão de impedir a aplicação da minorante, sob pena de se criar condição não prevista em lei. 



    Outrossim, a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do agente não é suficiente para afastar a benesse, salvo se esse fato denotar que o agente se dedique a atividades criminosas ou integre organização dessa natureza, o que não restou configurado nos autos em questão”.



    6. Contra essa sentença, defesa e acusação interpuseram recurso de apelação criminal (Processo n. 0018818-83.2023.8.16.0030). A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná acolheu o recurso da defesa, para reduzir o patamar de aumento da pena-base, e julgou procedente o recurso da acusação, para aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ficando a pena definitiva do paciente estabelecida em sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Foi afastada a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base nos seguintes argumentos: 



    “(...) diante das peculiaridades do caso em tela, mostra-se necessário o afastamento da benesse legal. 



    Veja-se que o acusado mantinha em depósito a quantidade exorbitante de 152,150kg de cocaína, a qual possui natureza altamente nociva e causa dependência. Além disso, tal entorpecente é de mais fácil armazenamento, por ocupar menor espaço (diante do menor volume) e não exalar odor característico. 



    Cabe ainda mencionar que a quantidade de cocaína atribuída ao acusado, revela maior confiança do grupo sobre ele, tendo em vista que o valor econômico da droga apreendida é estimada em cerca de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 



    Sopesa-se que o réu auxiliava a organização criminosa voltada a traficância, tendo em depósito e sobre sua guarda grande quantidade de cocaína, a qual certamente seria repassada em benefício do agente financiador. 



    Diante das circunstâncias aqui elencadas, verifica-se que o réu é pessoa dedicada às atividades criminosas, não apenas pela vultuosa quantidade e natureza do entorpecente apreendido, mas pelos diversos aspectos objetivos do caso concreto que indicam que o acusado não se trata de traficante eventual. Logo, deve ser afastado privilégio contemplado no art. 33, § 4º da Lei de Drogas”.



    Esse acórdão transitou em julgado em 8.8.2024, como apontado na inicial da presente impetração, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em segunda instância.



     



    7. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, em 21.5.2025, o Habeas Corpus n. 1.005.331, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o que foi indeferido, liminarmente, em 26.5.2025, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal.



     



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa:



    “(...) O presente agravo regimental não comporta conhecimento. 



    O agravante limitou-se a reiterar os argumentos da inicial do writ, além de defender a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Contudo, não rebateu um dos fundamentos principais que motivaram o indeferimento liminar da inicial, qual seja, a impossibilidade de impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal (fl. 56). 



    Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal”. 



     



    8. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 8.8.2024 para a defesa, tornando-se definitivo o título penal condenatório há mais de um ano da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 26.8.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



     



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC  
n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC  
n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



 



    9. Ademais, os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



     



    10. A alegação deduzida na inicial da presente impetração - de que o paciente preencheria os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 - é matéria não analisada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao desprover o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 983.066, esse órgão fracionário restringiu-se a assentar a ausência de impugnação da fundamentação apresentada na decisão agravada, pela qual a impetração no Superior Tribunal de Justiça seria sucedâneo de revisão criminal.



     



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



     



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora